Tribunal: TCU
Processo: 010.233/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  CNPq, em desfavor da Sra. Francine Ferreira Padilha, pesquisadora, em face da ausência de prestação de contas, da não apresentação do relatório técnico final, bem como da não avaliação dos bolsistas vinculados ao projeto, cujos recursos foram concedidos por meio do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto, no Projeto Biossíntese de Nanocompósito Xantana: Prata para Desenvolvimento de Membranas Ativas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em desfavor da Sra. Francine Ferreira Padilha, pesquisadora, em face da ausência de prestação de contas, da não apresentação do relatório técnico final, bem como da não avaliação dos bolsistas vinculados ao projeto, cujos recursos foram concedidos por meio do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto, no Projeto "Biossíntese de Nanocompósito Xantana: Prata para Desenvolvimento de Membranas Ativas"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Francine Ferreira Padilha (CPF XXX.948.450-XX), responsável pelo projeto "Biossíntese de Nanocompósito Xantana: Prata para Desenvolvimento de Membranas Ativas", para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, II, III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Sra. Francine Ferreira Padilha (CPF XXX.948.450-XX), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; Data de Crédito Valor Original (R$) 21/12/2012 11.614,92 21/5/2013 26.922,00 10/9/2013 18.585,08 1/10/2013 43.078,00 2/10/2014 550,00 3/11/2014 550,00 2/12/2014 550,00 31/12/2014 550,00 3/2/2015 550,00 3/3/2015 550,00 1/4/2015 550,00 4/5/2015 550,00 2/6/2015 550,00 2/7/2015 550,00 4/8/2015 550,00 2/9/2015 550,00 30/9/2015 550,00 29/10/2015 550,00 27/11/2015 550,00 25/10/2013 550,00 1/4/2014 550,00 2/5/2014 550,00 2/6/2014 550,00 2/7/2014 550,00 2/8/2014 550,00 1/9/2014 550,00 Valor total do débito atualizado até 8/6/2020: R$ 159.944,32 9.3. aplicar individualmente à Sra. Francine Ferreira Padilha (CPF XXX.948.450-XX) a multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste acórdão à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, comunicando-lhes que esta decisão, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.